Tribunal: TCU
Processo: 025.461/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de acompanhar e avaliar as ações empreendidas que tange à aplicação e ao controle dos créditos extraordinários abertos pela Medida Provisória 963/2020, posteriormente convertida na Lei 14.051, de 8/9/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento, com o objetivo de avaliar e acompanhar as ações empreendidas pelo Fundo Geral de Turismo - Fungetur do Ministério do Turismo - Mtur, no que tange à aplicação e ao controle dos créditos extraordinários abertos, no valor de R$ 5 bilhões, pela Medida Provisória 963/2020, posteriormente convertida na Lei 14.051/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, com fundamento no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 43 da Resolução/TCU 259/2014, a autuação de processo apartado, para que a SecexDesenvolvimento realize a oitiva do Ministério do Turismo, a fim de que se manifeste, em até 15 (quinze) dias, quanto aos seguintes fatos: 9.1.1. liquidação total dos R$ 5 bilhões disponibilizados via créditos extraordinários, abertos via MP 963/2020, convertida na Lei 14.051/2020, quando a contratação efetiva nos agentes financeiros credenciados estava em aproximadamente R$ 650 milhões, o que estaria descumprindo os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e o art. 27 do Decreto 93.872/1986; e 9.1.2. pagamento aos agentes financeiros credenciados no montante de aproximadamente R$ 3,07 bilhões, quando a contratação efetiva nos agentes financeiros credenciados estava em aproximadamente R$ 650 milhões, descumprindo o procedimento do fundo de se transferir o recurso em duas parcelas, de acordo com a dinâmica de escoamento (conforme informado ao TCU pelo próprio Mtur); 9.2. dar ciência, com amparo no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, ao Ministério do Turismo, de que: 9.2.1. propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas sem a devida avaliação (estudo prévio), conforme verificado no aporte de R$ 5 bilhões no Fungetur, obtidos mediante abertura de créditos extraordinários pela Medida Provisória 963/2020, não observam o disposto no art. 4o, inciso VII, do Decreto 9.203/2017, que trata da política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e 9.2.2. o descumprimento das disposições contidas nos contratos administrativos celebrados pelo MTur para intermediação na concessão de financiamentos com recursos do Fungetur, sem ensejar por parte da Unidade Jurisdicionada, na condição de contratante, a adoção de medida efetiva para que a contratada regularize sua situação ou apresente sua defesa, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme verificado na execução em 2020 do contrato administrativo firmado entre Ministério do Turismo e Banco do Estado de Sergipe, contraria o previsto nas Cláusulas Décima Quinta - Medidas Administrativas - e Décima Sexta - Inadimplemento - do Contrato Administrativo 6/2017 (Processo SEI 72031.004420/2017-65); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Fundo Geral de Turismo - Fungetur, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo - AECI/MTur e à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo - SE/MTur, para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão, alertando-os de que esta Corte de Contas apontou eventos de risco relacionados a diversas etapas/processos de execução dos recursos obtidos com os créditos extraordinários abertos pela Medida Provisória 963/2020, convertida na Lei 14.051/2020, sendo que os riscos abaixo descritos poderão oportunizar futuras ações de controle por parte deste Tribunal: 9.3.1. baixo interesse dos agentes financeiros autorizados a operar os recursos da Medida Provisória 963/2020, em face de ganhos desvantajosos em comparação com outras operações existentes no mercado; 9.3.2. concentração dos recursos em áreas específicas do País, face à diminuta rede de agentes financeiros credenciados para operar com os recursos oriundos da Medida Provisória 963/2020; 9.3.3. desinteresse dos prestadores de turismo no empréstimo oferecido pelo Fungetur em razão de altos encargos financeiros previstos; 9.3.4. desconhecimento pelo público-alvo da linha de crédito do Fungetur; 9.3.5. excesso de garantias exigidas dos agentes operadores do turismo pode desestimulá-los a tomar o crédito; 9.3.6. destinação de recursos para fins alheios ao objetivo e às finalidades do crédito extraordinário; e 9.3.7. insumos insuficientes para avaliação e efetivo controle do Fungetur. 9.4. informar ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19, coordenado pela Procuradoria-Geral da República), à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal - CDR, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados - Cindra, à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao Coronavírus, que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação no período de 6/7/2020 a 19/2/2021 dos recursos obtidos pelo Fungetur com os créditos extraordinários abertos pela Medida Provisória 963/2020 (convertida na Lei 14.051/2020) e verificou que, até 19/2/2021, mais de nove meses após a edição da referida Medida Provisória: 9.4.1. foram contratados quase R$ 650 milhões em créditos para mutuários (correspondentes a 13% do total), restando R$ 4,35 bilhões (87%) ainda sem aplicação efetiva para auxílio ao setor; 9.4.2. do total contratado, aproximadamente R$ 632 milhões (97,2%) foram destinados para beneficiários das regiões Sul e Sudeste do País, mantendo a trajetória histórica de concentração dos recursos do Fungetur naquelas regiões; 9.4.3. até janeiro de 2021, com exceção de cinco estados (Sergipe, Mato Grosso, Alagoas, Goiás e Piauí), não havia ocorrido contratação alguma em estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, formadas por vinte unidades federativas; 9.4.4. do total de R$ 3,2 bilhões liberados pelo Fungetur a dezessete instituições financeiras credenciadas, aproximadamente R$ 1,7 bilhão (53%) se encontra em poder de duas instituições, que ainda não firmaram contratação alguma: Caixa Econômica Federal (R$ 1,2 bilhão) e Banco Regional de Brasília (R$ 521 milhões), situação que demonstra que mais da metade dos recursos liberados se encontram represados nos agentes financeiros; 9.4.5. o controle dos créditos concedidos pelo Fungetur é feito atualmente de forma manual, sendo insuficiente para fazer frente aos riscos de conformidade na concessão de créditos, devido aos seguintes fatores: (i) volume de recursos geridos; (ii) ausência de manuais de procedimentos que regulamentem e detalhem, ao menos, as principais atividades de controle relacionadas à concessão de financiamentos por meio do Fungetur; (iii) quantidade insuficiente de agentes financeiros credenciados; (iv) baixa quantidade de pessoal disponível no Fungetur; e (v) o sistema que está em criação para gestão da política encontra-se atrasado, sendo constatados problemas com a empresa contratada; 9.4.6. apesar de uma certa evolução verificada ao longo do presente acompanhamento, a ação do Fungetur pode não ter desempenho decisivo no combate aos efeitos gerados pela crise do novo coronavírus (Covid 19) no setor de turismo, por se tratar de uma política passiva, dependente das vontades e capacidades dos agentes envolvidos (agentes financeiros e prestadores de serviços turísticos), as quais são impactadas por exigências e circunstâncias que tendem a enfraquecê-las, como ganhos insatisfatórios por parte dos agentes financeiros, rede credenciada com pouca capilaridade, bem como altos encargos financeiros em comparação com outras linhas de crédito, desconhecimento e dificuldades em cumprir requisitos de adesão ao crédito por parte de seus tomadores; 9.5. encaminhar cópia da instrução inserta à peça 45 à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), para que tome conhecimento dos itens 60-75 dessa instrução, e à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), para que tome conhecimento dos itens 114-122; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.